Tribunal: TJDFT
Processo: 0739320-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 1.1. Em suas razões, a parte agravante pede a antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, a fim de que seja determinado custeio e autorização da cirurgia bariátrica prescrita pelo médico assistente, em sua totalidade, por parte do plano de saúde requerido. No mérito, pede a confirmação da tutela concedida para que o agravado autorize e custeie sua gastroplastia.
2. A gravidade da patologia apresentada pela agravante já foi reconhecida pela Agência Nacional de Saúde (ANS), conforme se extrai do art. 8o da Resolução Normativa no 167/08. 2.1. Este Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a indicação médica para cirurgia bariátrica no tratamento da obesidade, diante de quadro clínico grave do paciente, autoriza o deferimento da tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a dar cobertura ao tratamento, não cabendo à operadora interferir na condução terapêutica estabelecida pelo especialista responsável sob o argumento de que o tratamento prescrito não está listado no rol de procedimento e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ou de que não se enquadra nos critérios do DUT, porquanto assinaladas suas necessidade e urgência pelo médico assistente. 2.2. Precedente: II. As exigências da DUT 27 do Anexo II da Resolução ANS 428/2017 - GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA - não se sobrepõem à prescrição médica que objetiva salvaguardar a saúde e a vida da paciente. III. As Diretrizes de Utilização - DUTs constantes dos Anexos da Resolução ANS 428/2017, conquanto instituídas a partir de referenciais científicos, não podem, em função da própria definição contida no artigo 5o, inciso X, da Resolução ANS 439/2018, ser consideradas parâmetros inflexíveis quando a prescrição médica se apoia nas particularidades da patologia que acomete o paciente, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 35-F da Lei 9.656/1998.” (07207519720208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2021).
3. De acordo com os documentos dos autos, restou devidamente demonstrada a urgência da realização do procedimento, mormente considerando as comorbidades existentes e a ineficácia das demais abordagens terapêuticas até então implementadas, com o contínuo agravamento da doença. A relação jurídica afirmada pela autora, por sua vez, resta comprovada pela contratação do plano, bem como pela negativa de cobertura comunicada. 3.1. Destarte, havendo evidências da probabilidade do direito e do perigo de dano, impõe-se o provimento do agravo a fim de assegurar a realização da gastroplastia de que necessita a autora, a ser custeada pelo requerido. 3.2. Jurisprudência: “(...) No caso concreto, há evidências da probabilidade do direito e do perigo de dano; a urgência de realização dos procedimentos médicos restou devidamente demonstrada através da prova documental disponível nos autos, sobretudo das declarações dos médicos assistentes da agravada.” (07167860920238070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 31/8/2023).
4. Agravo de instrumento provido.